Tribunal: TJDFT
Processo: 0706073-57.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO. AMEAÇA. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONSUMAÇÃO. MEIOS AMPLOS. DELITO FORMAL. INTIMIDAÇÃO DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO IDÔNEO (1/8). SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE AUMENTO DIFERENCIADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. DANOS MORAIS. REDUÇÃO INCABÍVEL. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade de conduta.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, que geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
3. O delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é de natureza formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, independentemente da sua intenção de causar o mal prometido.
4. A consumação do delito de ameaça pode ocorrer de maneira ampla – por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio pelo qual o agente prediz a sua intenção de causar mal grave e injusto à vítima.
5. Restando demonstrado nos autos que a intimidação sofrida pela vítima foi suficiente para lhe incutir temor, inviável o pleito absolutório.
6. Consoante entendimento pacífico desta Corte de Justiça, a ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do crime de ameaça.
7. Em que pese o legislador não ter estipulado critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria, a jurisprudência consolidou entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 7.1. No caso, a exasperação seguiu o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, em conformidade com o entendimento perfilhado por esta Turma.
8. Em que pese esta Corte venha adotando o critério de exasperação da pena em 1/6 da pena-base para cada agravante, o que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 370.184/RS), reconhece-se a possibilidade de o julgador a quo, no exercício de sua discricionariedade vinculada, utilizar fração diversa, desde que acompanhada de fundamentação concreta que demonstre a necessidade de adequar a resposta penal.
9. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação do valor indenizatório mínimo a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, quando houver pedido expresso pelo Órgão acusatório. 9.1. Na fixação da indenização mínima devem ser levados em consideração parâmetros como: a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Na hipótese, não se revela desproporcional a quantia estimada na origem, havendo de ser confirmada.
10. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT.
11. Recurso conhecido e desprovido.